Tribunal: TJDFT
Processo: 0753044-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e Processual civil. Embargos do devedor. execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Contrato de honorários advocatícios. Inadimplemento. Contratante. Embargos. Tese defensiva. Ausência de título executivo. Vícios formais. Assinatura de duas testemunhas. Desnecessidade. Ação revisional precedente. formulação pela contratante/executada. Objeto. Nulidade de cláusula penal e modulação da obrigação. Depósito judicial do débito reconhecido. Reconhecimento da desconformidade. Definitividade. embargos à execução. Execução. Crédito líquido e certo. Inexistência. Título executivo. Atributo outorgado pelo legislador. Liquidez, certeza e exigibilidade. Pressupostos de existência da demanda executiva não realizados. Certeza e exigibilidade do crédito. Ausência. Débito controverso. Contrato de honorários advocatícios. Assinatura de duas testemunhas. Desnecessidade (EA, art. 24). Ônus sucumbenciais. Imputação à parte vencedora. Inviabilidade. Princípio da sucumbência. Incidência. Julgamento do mérito. Ocorrência. Verbas sucumbenciais. Imputação ao vencido. Imperativo legal. Apelo desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão, Contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Rediscussão da causa. Via inadequada. Pretensão aclaratória. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que, de seu turno, resolvendo os embargos à execução, objetivando a desconstituição da ação de execução de título extrajudicial, aparelhada por contrato de honorários advocatícios, acolhera os embargos e, consequentemente, extinguira a execução, sem exame de mérito, ante a ausência de título executivo e interesse processual, consoante os artigos 803, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão, contradição e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e, conseguintemente, na manutenção da sentença que julgara improcedente o pedido desconstitutivo que originalmente formulara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.